Tribunal: TJBA
Processo: 8127688-87.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8127688-87.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): MARIA QUINTAS RADEL, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA APELADO: PATRICIA RODRIGUEZ DE CARVALHO SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. VAZAMENTO INTERNO APÓS O HIDRÔMETRO. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO. ART. 3º, I, A, DA LEI 11.445/2007 E ARTIGOS 40 E 134 DA RESOLUÇÃO AGERSA 002/2017. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 8127688-87.2020.8.05.0001, sendo Apelante a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO– EMBASA, e Apelada PATRÍCIA RODRIGUEZ DE CARVALHO SILVA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA